Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-50.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI. CARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora, após negativa de internação em leito de UTI sob alegação de carência contratual, obteve tutela de urgência para internação. Alega que a negativa do plano de saúde causou dano moral, visto que teve de ajuizar ação judicial para garantir a internação e tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a negativa de internação pela operadora de plano de saúde, com base em carência contratual, configura dano moral passível de indenização; e (ii) verificar se o descumprimento contratual pode ser considerado mero dissabor, incapaz de justificar reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige a demonstração de violação significativa aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A negativa de internação em UTI, seguida de decisão judicial que determinou a autorização e custeio da internação e o tratamento médico pela operadora de plano de saúde, não configura, por si só, violação à dignidade da pessoa humana.
4. A recusa da operadora baseou-se em cláusula contratual de carência, fato que não extrapola os limites do descumprimento contratual, tendo autorizado a internação da autora em leito de UTI no mesmo dia da determinação judicial, não justificando a reparação por danos morais.
5. A jurisprudência dominante considera que o inadimplemento contratual, sem a demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade, não enseja indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento:
1. A negativa de cobertura de plano de saúde, baseada em cláusula de carência, não configura, por si só, dano moral, sendo necessário demonstrar lesão significativa aos direitos da personalidade.
2. O mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais, quando ausente a demonstração de violação grave à dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1596770, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.10.2021; TJDFT, Acórdão 1701276, Relatora Ana Cantarino, j. 11/05/2023; TJDFT, Acórdão 1603389, Relator: MÁRIO-ZAM BELMIRO, j. 02/08/2022.